Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-05.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016330-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 255.351.456-53 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MARIA SCATOLIN DE OLIVEIRA - CPF: 012.102.291-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALI KHALIL ZAHER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROVISÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE AS CÁRTULAS FORAM EMITIDAS EM MEIO À PRÁTICA DE AGIOTAGEM- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AGIOTAGEM- POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO EMBARGADO A PRODUÇÃO DE PROVAS DA REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES À EMISSÃO DA NOTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA.

Nos casos em que a demanda envolva a prática de usura por uma das partes envolvidas, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 permite a inversão do ônus da prova em favor do devedor, imputando ao credor ou beneficiário da obrigação o dever de comprovar a regularidade do negócio entabulado entre as partes, desde que os fatos alegados revelem verossimilhança.

No caso, há verossimilhança na narrativa da embargante frente ao que já consta dos autos.

Ocorre que, como o pleito de inversão do ônus da prova não foi decidido previamente, com a determinação de inversão do ônus da prova, a ausência de alerta prévio do embargado a esse respeito, impede a resolução do mérito neste momento processual.

“Deve lhe ser oportunizada a especificação das provas destinadas à comprovação da regularidade dos negócios jurídicos subjacentes à emissão dos cheques que aparelham a execução, sob pena de violação das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação.” (TJ-SP - AC: 10015262220198260615 SP 1001526-22.2019.8.26.0615, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 22/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra (
ESPÓLIO) DE AI KHALIL ZAHER
que julgou improcedente, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, sobre o valor dado à causa (atualizado).

Explica o apelante que no dia 16 de outubro de 2.009 tomou empréstimo junto ao
de cujus
Afrânio Santana de Oliveira a importância de R$ 24.000,00; no dia 30 de novembro de 2.009 houve uma nova transferência R$ 24.000,00 e, depois, em 25 de maio de 2.014 outro depósito de R$ 25.000,00; assim, os empréstimos totalizaram R$ 73.000,00, sendo emitidas notas promissórias, com valores e acréscimo de juros
exorbitantes.

Aponta que não nega existência da dívida, contudo, não concorda com a aplicação dos juros na forma cobrado pelo Embargado, o qual chega a aproximação de 140% de juros ao ano, apontado o excesso à execução, entre o valor devido e o efetivamente cobrado.

Defende o apelante que as provas colacionadas aos autos e a própria confissão do apelado durante a audiência instrutória, não foram levadas em consideração.

Aduz que é incontroverso que a origem do débito foram os três empréstimos realizados ao apelante, acima mencionados, sendo que as notas promissórias eram periodicamente substituídas.

Nesse cenário, afirma a aplicação dos juros no patamar declinado pelo apelado é totalmente abusiva, restando configurada agiotagem; que foi ouvida uma única testemunha do apelado, que asseverou que as notas promissórias eram substituídas e que se tratam das mesmas constantes na demanda anexada pelo apelante.

Adiante colaciona entendimento quanto a inversão do ônus da prova, em caso de agiotagem. Conclui que o apelado não se desincumbiu da origem da dívida.

Adiante requer seja reconhecido o excesso de penhora com resguarda da cota da cônjuge meeira, bem como para anular a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) Julgar procedente os embargos à execução. b) Reconhecer a Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 3º da MP. 2.172-32, ante a prática de agiotagem; c) Reconhecendo existência de Agiotagem; d) Declarar a nulidade da nota promissória juntada aos autos no valor de R$ 978.878,61 (novecentos e setenta oito mil, oitocentos e setenta oito reais e sessenta um centavo); e) Reconhecer o excesso de Execução em razão de juros abusivos e extorsivos, no valor de R$ 1.102.909,51 (um milhão, cento e dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta um centavo); f) Declarar como valor principal devido R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), o qual deverá ser aplicado correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do efetivo empréstimo; g) Reconhecer o excesso de penhora, tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça não resguardou o percentual de 50% (cinquenta por cento) pertencente a Cônjuge/Meeira, recaindo a penhora exclusivamente sobre a cota parte do Executado, resguardando a cota parte da cônjuge meeira, considerando ainda se tratar de bem divisível; h) Reconhecer/declarar o erro na avaliação feita pelo Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis-MT, em desacordo com o mercado, por trata-se de valor irrisório e não condizer com o valor de mercado, anulando a avaliação e determinado a realização de nova avaliação dos imóveis. i) Condenar o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais.”.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

Nesta Instância foi indeferido o pedido de justiça gratuita e deferido o parcelamento do preparo recursal.

Em face do falecimento do Sr. Ali Khalil Zaher houve a substituição pelo espólio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra (
ESPÓLIO) DE AI KHALIL ZAHER
que julgou improcedente, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, sobre o valor dado à causa (atualizado).

Pois bem.

Respeitado o entendimento do nobre magistrado, a sentença comporta nulidade.

Isso porque, nos casos em que a demanda envolva a prática de usura por uma das partes envolvidas, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.172- 32/2001, ainda vigente por força do que dispõe o art. 2º da EC nº 32 , de 11/09/2001, permite a inversão do ônus da prova em favor do devedor, imputando ao credor ou beneficiário da obrigação o dever de comprovar a regularidade do negócio entabulado entre as partes, desde que os fatos alegados revelem verossimilhança. Com base nesse dispositivo, para que a parte devedora possa fazer jus ao benefício da inversão do ônus da prova deve apresentar
indícios de que o negócio entabulado com o credor foi realizado mediante a prática de agiotagem.
E, nesse sentido, a conclusão favorece ao apelante.

Há verossimilhança na narrativa da apelante frente ao que já consta dos autos.

Destaco.

Foram colhidos os depoimentos pessoais dos envolvidos e o falecido Sr. Ali, declarou que emprestou valores, ajudando o Sr. Afrânio, pois, ele estava precisando de dinheiro e, no Banco Bamerindus, conseguia juros especiais, muito mais baixos. Apesar de lembrar exatamente a taxa de juros do Banco e que ele aplicou - 12 % e 4 a 5% ao mês-, sequer se recordava do valor emprestado e nem a data da negociação.

Restou confirmado também, tanto pelos envolvidos, quanto pela testemunha arrolada pelo apelado, a substituição de notas promissórias por várias vezes, o que corrobora, a princípio, a evolução das notas promissórias trazidas pelo apelante.

Também “salta aos olhos” o testemunho de Lucineia, de que emitiu cheques e sabe da existência de envelopes com dinheiro, quando, em verdade, nenhum dos dois envolvidos, alega tal situação. Veja-se que os fatos trazidos pelo Sr. Ali, é que realizou empréstimo de forma mais barata para o então amigo, Sr, Afrânio.

Restou ainda esclarecido na audiência que, de tempo em tempo, o Sr. Ali ligava para realizar o acerto, mas, como o Sr. Afrânio não tinha condições; assim, a Nota Promissória não era executada, mas, confeccionava-se nova nota promissória, com as incidências de juros e correção.

Chama atenção também que, apesar da testemunha Lucineia se recordar que já havia visto o Sr. Ali entregar envelope com dinheiro para Sr.Afrânio, detalhes mais simples, como a época (e não data exata) que isto ocorreu.

As questões fundamentais – época e valores iniciais - foram respondidas de forma genérica e sempre com a “desculpa” de que tinha muitos afazeres e não se recordava.

Faço um último registro a respeito da audiência que, apesar de não ser a razão principal notei que o apelante, em seu depoimento pessoal mostrou postura extremamente segura, sem negar a existência da dívida, sua assinatura e troca de notas promissórias; além disso, permaneceu assistindo o testemunho da ex-funcionária do Sr. Ali e a todo momento mostrava sua indignação quando era dito sobre outros empréstimos, em cheques e em dinheiro.

Se não bastasse, basta ver a troca de notas promissórias; explico.

No id. 172846168, a mesma NP 01/01, emitida com vencimento para o dia 26 de janeiro de 2.014 consta como débito o valor de
R$ 315.800,00
; já a substitutiva, com vencimento para 26 de maio de 2.014, já conta com valor de
R$ 395.441,33
; ou seja, em quatro meses houve uma atualização do débito de quase R$ 80.000,00!

Da mesma forma é a Nota Promissória de id. 172846168, que em quatro meses pulou cerca de R$ 160.000,00.

Simples cálculos aritméticos já apontam que, aparentemente, os juros teriam sido cobrados acima do patamar permitido em lei.

Ainda que a testemunha, isoladamente (sem contar que era funcionária de confiança do Sr. Ali) alegue que ocorreram vários empréstimos, em transferência, cheques e dinheiro, tentando, o que parece, justificar a cobrança de quase um milhão de reais, o fato é que de acordo com o
id quod plerumque accidit
(aquilo que normalmente acontece, segundo as máximas da experiência), o homem médio não tem costume de emprestar quantias elevadas, ainda que para amigos, sem a devida contraprestação, ainda que parcialmente.

Digo isto porque, ao que pude perceber da audiência, a tese do Sr. Ali é que ocorreram vários empréstimos ao longo dos anos; todavia, não me parece crível que continuasse emprestando dinheiro, sem que houvesse pagamento.

Nada obstante, nesse momento, necessária uma ressalva.

Apesar dos índicos de agiotagem demonstrados e que a requerida tenha pleiteado a inversão do ônus da prova, na inicial a alude o art. 3º da Medida Provisória nº 2.172- 32/2001, a questão não foi averiguada previamente.

Nesse cenário, a determinação de inversão do ônus da prova, sem alerta prévio do embargado a esse respeito, impede a resolução do mérito neste momento processual, devendo ser oportunizada a especificação das provas destinadas à comprovação da regularidade dos negócios jurídicos subjacentes à emissão das notas promissórias, que aparelham a execução, sob pena de violação das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em observância ao Princípio da Não Surpresa.

Nesse sentido:

“Embargos à execução de título extrajudicial. Cheques. Alegação de que as cártulas foram emitidas em meio à prática de agiotagem. Sentença de improcedência. Deslinde precoce da demanda. Impossibilidade. Prova documental que revela indícios de agiotagem. Possibilidade de inversão do ônus da prova. Necessidade de oportunizar ao embargado a produção de provas da regularidade dos negócios jurídicos subjacentes à emissão das cártulas. A intensa relação negocial entre as partes extraída da prova documental carreada aos autos revela indícios de que os cheques entregues ao embargado foram mesmo emitidos em meio à prática de agiotagem – prática essa que foi genérica e negligentemente por ele negada em sua impugnação aos embargos. Nos casos em que a demanda envolva a prática de usura por uma das partes envolvidas, o art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 permite a inversão do ônus da prova em favor do devedor, imputando ao credor ou beneficiário da obrigação o dever de comprovar a regularidade do negócio entabulado entre as partes, desde que os fatos alegados revelem verossimilhança. Há verossimilhança na narrativa da embargante frente ao que já consta dos autos, indicando que as relações jurídicas de direito material que unem as partes são muito mais complexas do que a simples emissão de cheques. Ocorre que a determinação de inversão do ônus da prova, sem alerta prévio do embargado a esse respeito, impede a resolução do mérito neste momento processual. Deve lhe ser oportunizada a especificação das provas destinadas à comprovação da regularidade dos negócios jurídicos subjacentes à emissão dos cheques que aparelham a execução, sob pena de violação das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação.” (TJ-SP - AC: 10015262220198260615 SP 1001526-22.2019.8.26.0615, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 22/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS È EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDÍCIO. JUROS ABUSIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DAS ESTIPULAÇÕES USUÁRIAS. REDUÇÃO DOS JUROS. LIMITES LEGAIS. 1. A prática de agiotagem consiste no empréstimo de dinheiro a juros superiores àqueles legalmente permitidos em lei.
Nas situações em que há indícios suficientes da prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A existência de indícios da prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação, uma vez que devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usuárias que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal. Art. 1º, I, da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. 3. O limite da taxa de juros remuneratórios deve considerar a análise conjunta das disposições do art. 1 º do Decreto n. 22.626/1933 ( Lei de Usura), artigos 406 e 591 do Código Civil e art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento jurisprudencial quanto ao patamar legal dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, ou de 1% (um por cento) ao mês. 4. Apelação parcialmente provida.” (TJ-DF 07294111420198070001 DF 0729411-14.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Quanto à omissão no pedido de inversão do ônus da prova, registro que o diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015 ).

Por fim, não conheço dos pedidos envolvendo excesso de penhora e erro de avaliação, pela via inadequada eis no recurso n. 1016196-75.2019.8.11.0003, foi resguardado do direito de defesa da esposa do apelante e ela não parte neste processo.

Em face do exposto, na parte que conheço
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a omissão na sentença quanto à
inversão do ônus da prova

a alude o art. 3º da Medida Provisória nº 2.172- 32/2001 e deferindo-a,
anulo a sentença
, com alerta ao embargado (apelado) de que o ônus probatório está invertido, ficando ao seu encargo provar de forma satisfatória a regularidade do negócio, nos termos art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/200.

Para tanto, deverá ele (embargado) ser instado a especificar as provas que pretenda produzir, com abertura da instrução ao prudente critério do r. Juízo de Direito
a quo.

Ainda, em face do Poder de Cautela Geral,

fica suspenso o andamento da ação de execução originária, até novo julgamento dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023